Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-10.2015.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela autora - Contradição do acórdão em relação ao resultado, em decorrência de seus próprios termos – Manutenção, todavia, das disposições referentes à base de cálculo do ISS - Recebimento parcial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo Município – Recebimento, em consequência do decidido em relação aos embargos da autora.